Tribunal: TJPA
Processo: 0804201-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804201-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ODILENE BORGES DA CRUZ

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA À AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO
A QUO
NÃO OPORTUNIZOU À AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804201-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARIA ODILENE BORGES DA CRUZ

AGRAVADO:
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NELSON PEREIRA MEDRADO (13º PROCURADOR DE JUSTIÇA CÍVEL)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ODILENE BORGES DA CRUZ
(ID n. 8802806) contra a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA
que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA

nº 0800906-37.2021.8.14.0007
, proposta contra a
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, ora agravada,
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita
.

Na exordial da ação indenizatória, expõe a Autora que habita à margem do Rio Tocantins e teve sua propriedade inundada por danos causados pelo funcionamento do complexo industrial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, da qual detém a concessão para exploração dos recursos hidroelétricos a empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL – ELETRONORTE S/A, sem que sua família tivesse recebido qualquer compensação pelos prejuízos sofridos. Assim, pugnou pela concessão liminar para que a Ré pague mensalmente o valor de um salário mínimo, para amenizar os danos sofridos, e no mérito, a procedência da ação ao pagamento de indenização por danos civis e ambientais.

No ID n. 8802807 - Pág. 230, consta a decisão agravada.

Inconformada,
MARIA ODILENE BORGES DA CRUZ
interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo, em
suma, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento, posto que é trabalhadora rural, possuindo uma pequena área de terra de onde sobrevive com a produção de alimentos para subsistência, acrescentando que perdeu tudo o que tinha diante da enchente causada, supostamente, pela parte Agravada. Ao final, requereu pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça (ID n. 8802806).

No ID n. 9223892,
CONTRARRAZÕES
apresentada pela agravada pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10019219)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se a agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Ademais, em que pese seja possível ao Magistrado indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária, se ausentes os pressupostos legais para a concessão do pleito, antes disso deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos consoante o art. 99, § 2º, do CPC, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

Do que se extrai dos autos, em especial da decisão agravada, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu de pronto a gratuidade da justiça à agravante com base nos documentos de ID n. 8802807, p. 59/60, afirmando que os mesmos são inservíveis para a concessão da gratuidade da justiça.

Ocorre que, consta declaração de residência afirmando que a Agravante é domiciliada à margem direita do rio Tocantins, em comunidade rural, bem como documento de identificação profissional como agricultora familiar e declaração de pobreza assinada e fornecida pela Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências (APOVO), informando que a única renda da Agravante e seu companheiro, como agricultores, gira em torno de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) (ID n. 8802807, p. 59/60).

Repise-se que, no caso de dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode o magistrado exigir ao peticionante do benefício a comprovação da sua situação de incapacidade de arcar com as despesas processuais. Logo, antes do indeferimento do pedido da gratuidade processual, a parte deverá ser intimada para que comprove a alegação de hipossuficiência e, caso não o faça no prazo legal ou se de alguma forma não consiga comprovar a sua situação de necessitado, a assistência judiciária gratuita poderá ser indeferida.

É nesse sentido o posicionamento pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO DE PLANO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é incabível o indeferimento, de plano, do benefício da justiça gratuita, devendo ser oportunizado à parte demonstrar sua situação de incapacidade para fins de concessão do referido benefício.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.180.602/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não teria condições de arcar com os custos do processo, o que culminou com o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Destarte, a alteração da conclusão do acórdão recorrido não prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Dos autos se extrai que no presente caso não houve intimação para a agravante apresentar novos documentos que o magistrado entendesse necessário para comprovar a hipossuficiência, em dissonância à previsão legal art. 99, § 2º, do CPC, e ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, pois, desde logo, indeferiu o pleito.

Ressalta-se, por oportuno, que a simples alegação de hipossuficiência pela agravante já seria suficiente para a concessão do benefício, vez que tal declaração só poderia ser desmentida por prova inconteste em sentido contrário.

Nessa esteira de raciocínio, entendo assistir razão à agravante, merecendo reforma a decisão agravada, para que seja deferida à agravante o benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
à agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/08/2022